Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, destacando suposta contradição entre os depoimentos da vítima e da informante e o conteúdo do laudo de exame de corpo de delito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para manter a condenação do acusado pela prática de lesão corporal cometida contra sua filha, em contexto de violência doméstica e familiar, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela ocorrência policial, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pela confissão parcial do acusado, ao admitir ter desferido tapas na vítima, e pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pela informante, os quais guardam harmonia entre si e com os demais elementos dos autos.
4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica assume especial valor probatório, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso.
5. Pequenas inconsistências entre o depoimento da vítima e o laudo pericial não comprometem o núcleo essencial dos fatos narrados e não afastam a comprovação da lesão corporal praticada pelo acusado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.